Tribunal: TCU
Processo: 026.109/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ramon Sigifredo Cortes Paredes contra o Acórdão 18.392/2021-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto por Ramon Sigifredo Cortes Paredes contra o Acórdão 18392/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas especiais, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa em razão da omissão inicial no dever de prestar contas e da não comprovação de parte dos recursos federais destinados ao projeto de "Desenvolvimento de Revestimentos Resistentes à Corrosão e Desgaste a Elevada Temperatura", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Ramon Sigifredo Cortes Paredes, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. excluir do débito imputado ao recorrente as parcelas de R$ 774,00, de 9/5/2005, e de R$ 93,00, de 11/8/2005, passando o item 9.2 do Acórdão 18392/2021-TCU-Segunda Câmara a apresentar a seguinte tabela: DÉBITO (R$) DATA 345,00 27/12/04 106,00 2/5/05 144,70 27/12/04 182,20 12/1/05 196,13 13/9/05 277,98 18/8/06 60,68 21/10/06 99,00 2/11/06 94,00 16/8/06 10.182,36 7/12/05 1.879,32 20/6/06 720,00 24/10/06 330,00 2/3/05 909,85 11/11/05 550,00 23/12/04 134,95 2/5/05 1.295,52 18/5/06 177,58 23/2/06 284,88 12/1/05 32,32 24/5/05 193,90 13/5/05 58,00 3/2/06 314,68 3/2/06 96,45 10/2/05 142,00 22/4/05 255,13 13/9/05 145,00 30/9/06 770,61 7/7/06 113,85 13/9/05 119,50 23/2/06 50,00 25/8/06 2.500,00 26/4/06 152,25 21/12/04 330,00 23/2/06 471,60 6/9/06 24,60 2/5/05 9.3. alterar o valor da multa aplicada por meio do item 9.3 do Acórdão 18392/2021-TCU-Segunda Câmara para R$ 4.800,00; 9.4 notificar o recorrente e a unidade jurisdicionada a respeito desta deliberação.